Tribunal: TJES
Processo: 5000153-78.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-78.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO SOARES FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000153-78.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO SOARES FILHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB ARGUMENTO DE TER LUDIBRIADO QUANTO AO PRODUTO CONTRATADO. ADUZIU TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PORÉM O BANCO REQUERIDO TER FORMALIZADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGOU QUE NÃO CONSEGUE ADIMPLIR COM AS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO E, POR ESSA RAZÃO, PLEITEOU-SE A ANULAÇÃO DO CONTRATO, BEM COMO DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO BMG, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTOU, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, SENDO NECESSÁRIA PERÍCIA, BEM COMO AFIRMOU HAVER DECADÊNCIA DO DIREITO PRETENDIDO, ALÉM DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. ALEGOU, AINDA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NO MÉRITO, ADUZIU QUE O EMPRÉSTIMO FOI CONTRATADO DE FORMA LEGÍTIMA, INEXISTINDO ATO ILÍCITO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APRESENTOU, SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO PARA QUE, EM CASO DE NULIDADE DO CONTRATO, SEJAM DEVOLVIDOS OS VALORES RECEBIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Por todo o exposto: (i)
Rejeito
todas as prejudiciais e preliminares suscitadas; (i)
julgo parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para: (a)
declarar abusivos dos descontos no patamar mínimo da fatura do cartão de crédito
; (b)
condenar
o réu a restituir ao autor o valor de R$ 9.283,25 (nove mil duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos); e (c)
condenar
o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação. (iii)
extingo o presente feito
, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...) Diante da anulação do negócio jurídico litigioso, deverá o autor restituir de forma livre de atualização monetária e juros a requerida.
A restituição ocorrerá pela compensação do valor de R$ 4.556,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais) no valor da condenação
”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE ADUZ A NECESSIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS, EM DOBRO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E NULIDADE DO CONTRATO.
(4.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTES.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O BANCO APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(N° 2859068)
, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR (
ID 8388638)
. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É
IMPRESCINDÍVEL
QUE, NO ATO DO FIRMAMENTO DA DO CONTRATO, O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE,
COMO AFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE,
A SUA INTENÇÃO ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
,
E NÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO POR ELE, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO E REVERSÃO DA MESMA PARA A MODALIDADE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA FORMA SIMPLES. ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE AUTOR QUANTO À NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DE ACORDO COM O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FOI FIXADO, ATRAVÉS DE SUA CORTE ESPECIAL, O ENTENDIMENTO DE QUE "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”. SENDO ASSIM, RESTA CLARA A NECESSIDADE DE QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA PARTE REQUERENTE DEVEM SER RESTITUÍDOS NA FORMA DOBRADA, CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, TOTALIZANDO, ASSIM, O MONTANTE DE R$9.112,00 (NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS).
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS,
RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DO RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. POR SUA VEZ, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. ISSO, POIS, TENDO EM VISTA CASOS SIMILARES DECIDIDOS POR ESTE JUÍZO, ENTENDO COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, A FIXAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(8)
RECURSO DO BANCO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), BEM COMO RECONHECER A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, TOTALIZANDO O MONTANTE DE
R$9.112,00 (NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS)
. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (9) RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), BEM COMO RECONHECER A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, TOTALIZANDO O MONTANTE DE
R$9.112,00 (NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS)
. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (10)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO BANCO, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, TAMBÉM SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)